Tribunal: STF
Processo: Rcl 42454
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela União, em face de ato do Relator do Mandado de Segurança 0009091-51.2019.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Na petição inicial, a reclamante narra que:
    “Preventivamente, Marcelo Sloboda Cortez impetrou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em face do Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 04). 
    (…)
    O mandado de segurança preventivo foi distribuído sob o nº 009091-51.2019.8.19.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, em 11/03/2019, o Desembargador relator do mencionado writ considerou ausente o fumus boni iuris no caso concreto e indeferiu a liminar requerida (Doc. 05). 
    Em 22/04/2019, sobreveio a reconsideração da decisão, com o consequente deferimento do pedido liminar formulado pelo impetrante, a fim de que a autoridade impetrada nomeasse ‘o agravante-impetrante Marcelo Sloboda Cortez, CPF 805.388.357-53, como Responsável pelo Expediente do 10º Registro Civil de Pessoas Naturais até a realização do respectivo concurso’ (Doc. 06). 
    A União peticionou naqueles autos, alegando a incompetência da Corte Regional para o processo e julgamento de determinação emanada do CNJ, proferida no âmbito do processo nº 0001005-57.2018.2.00.0000 (Doc. 07), pedido este que culminou, em 07/10/2019, na revogação da liminar supracitada (Doc. 08). 
    Em 14/11/2019, o Desembargador Relator Marco Antonio Ibrahim, desta vez, considerando a decisão monocrática proferida na Reclamação nº 36.087/RJ, pelo Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, determinou, novamente em juízo de reconsideração, a restauração da decisão liminar que mantinha a nomeação do interino (Doc. 09)”. (eDOC 1, pp. 3-5) 
    Diante disso, sustenta, em síntese, usurpação da competência originária do Supremo para processar e julgar mandado de segurança em face de ato do Conselho Nacional de Justiça (CF, artigo 102, inciso I, alínea “r”), na medida em que a ação mandamental impetrada “tem como objetivo afastar a força normativa e vinculante do decidido pelo CNJ nos autos do processo nº 0001005-57.2018.2.00.0000, bem como desconstituir os seus atos administrativos, consubstanciados na Resolução n° 07/2005, na Resolução nº 80/2009 e no Enunciado administrativo nº 1/2009, o que faz incidir a cláusula fundada no art. 102, I, “r”, da Constituição da República”. (eDOC 1, p. 23)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    No presente caso, verifico que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento da deliberação do Conselho Nacional de Justiça, editou a Portaria 1.092/2018, para revogar 18 (dezoito) interinidades que contrariavam a Meta 15 e o Provimento CNJ 77/2018. 
    Diante disso, Marcelo Sloboda Cortez impetrou mandado de segurança preventivo perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com objetivo de obter a concessão da titularidade, como substituto interino, da serventia declarada vaga e ocupada anteriormente pelo seu falecido pai, alegando, para tanto, a ilegalidade e inconstitucionalidade do Provimento CNJ 77/2018.
    Inicialmente, o relator do feito indeferiu a liminar pleiteada (eDOC 29), no entanto, na sequência, reconsiderou a decisão para nomear o impetrante Marcelo Sloboda Cortez, como Responsável pelo Expediente do 10º Registro Civil de Pessoas Naturais até a realização do respectivo concurso (eDOC 0). 
    Posteriormente, a autoridade reclamada proferiu decisão determinando a remessa dos autos à Advocacia Geral da União – AGU, acatando petição da União, na qual alegava a incompetência do Tribunal carioca. (eDOC 32)
    Por fim, houve uma nova alteração de entendimento (eDOC 33), tendo o juízo reclamado revogado a decisão que reconheceu sua incompetência para julgamento da ação mandamental e restaurando a decisão que mantinha a nomeação do interino, nos seguintes termos:
     “Reconsidero a decisão que indeferira a liminar e o faço de forma precária e temporária até a realização do respectivo concurso público. Não há decadência a proclamar. 
    Não bastassem as razões expostas pela autoridade apontada como coatora (ora acolhidas) a Corregedoria Geral de Justiça não incorreu em nenhuma inércia porque desde que o impetrante passou a exercer funções no 10º RCPN, não se veio a indicar qualquer ato comissivo ou omissivo do Sr. Corregedor que pudesse configurar perda do direito da Administração de livremente nomear. Responsável pelo Expediente pela vacância do cargo do Titular do Serviço. E tanto isso é verdade que a respectiva preliminar de caducidade foi lançada a esmo já no início da inicial do Mandado de Segurança, sem fundamento válido. 
    No mais, justifico a reconsideração da decisão antes prolatada: a uma porque os documentos de fls. 06/12 se prestam a revelar a condição do impetrante como substituto mais antigo do Cartório; de outro lado, embora se possa vislumbrar certa plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do Provimento CNJ nº 77/2018 que estabelece vedação ao nepotismo em tema da atividade notarial – dada sua evidente faceta híbrida quanto a aspectos de direito privado e administrativo – mostra-se demasiado rigoroso invocar regras que vedam nepotismo entre pessoa viva e outra falecida. Basta ver o que dispõe Enunciado nº 1, D do egrégio CNJ, aplicável por analogia à Resolução nº 7/2005 do CNJ: 
    O vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento já falecidos ou aposentados não é considerado situação geradora de incompatibilidade para efeito de aplicação do art. 2º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005 
    Colhe observar que tanto os precedentes aludidos na decisão do Relator, ora revogada, quanto aqueles constantes das informações do eminente Desembargador Corregedor, não se aplicam exatamente ao caso de que se trata. Afinal de contas, a vacância do cargo, na espécie de que se trata, se deu por falecimento do titular e há diversos outros motivos em que a vacância pode ocorrer. 
    Mas o que é nepotismo, segundo o CNJ? 
    Nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotismo é prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. O fundamento das ações de combate ao nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a ações de concentração de poder que privatizam o espaço público. Em 18 de outubro de 2005, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 07, banindo definitivamente as práticas de nepotismo do Poder Judiciário brasileiro. A norma especifica os casos em que o favorecimento de parentes na nomeação para cargos de provimento em comissão ou função gratificada representam nepotismo, salvaguardando situações nas quais o exercício de cargos públicos por servidores em situação de parentesco não viola a impessoalidade administrativa, seja pela realização de concurso público, seja pela configuração temporal das nomeações dos servidores. O nepotismo está estreitamente vinculado à estrutura de poder dos cargos e funções da administração e se configura quando, de qualquer forma, a nomeação do servidor ocorre por influência de autoridades ou agentes públicos ligados a esse servidor por laços de parentesco. Situações de nepotismo só ocorrem, todavia, quando as características do cargo ou função ocupada habilitam o agente a exercer influência na contratação ou nomeação de um servidor. Dessa forma, na nomeação de servidores para o exercício de cargos ou funções públicas, a mera possibilidade de exercício dessa influência basta para a configuração do vício e para configuração do nepotismo.(http://www.cnj.jus.br/campanhas/356-geral/13253- o-que-e-nepotismo) 
    No mais, é relevante esclarecer que embora a vedação ao nepotismo seja decorrência natural do próprio artigo 37 da Constituição Federal, é preciso prudência para que não se generalizem de forma indevida, as consequências de um instituto (que embora) fruto do princípio da moralidade que vem de abarcar grande parte da atividade do serviço público do país. 
    Diante do exposto, hei por bem deferir a liminar requerida, no sentido de que a autoridade impetrada nomeie o agravante-impetrante MARCELO SLOBODA CORTEZ, CPF 805.388.357-53, como Responsável pelo Expediente do 10º Registro Civil de Pessoas Naturais até a realização do respectivo concurso”. (eDOC 30)
    Pois bem.
    O Plenário do CNJ, nos autos do Processo 0001005-57.2018.2.00.0000, assentou que as nomeações dos interinos, mesmo que se tratem dos substitutos mais antigos e nomeados nos termos do art. 39, §2º, da Lei 8.935/1994, devem ser revogadas quando mantiverem vínculo de parentesco com o ex-titular. Eis a ementa desse julgado:
    ““CONSULTA. NOMEAÇÃO DO SUBSTITUTO MAIS ANTIGO COM VÍNCULO DE PARENTESCO COM O EX-TITULAR. 15ª META DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA PARA AS CORREGEDORIAS LOCAIS PARA OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. REVOGAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES QUANDO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. CONSULTA RESPONDIDA. 1. Existência da 15ª Meta para cumprimento pelas Corregedorias estaduais até junho de 2018: realizar levantamento da existência de nepotismo em nomeação de interinos. 2. Indaga-se se para o cumprimento da meta imposta seria pertinente a revogação das nomeações de interinos designados anteriormente ao julgamento do PCA 0007449-43.2017.2.0000.00, que entendeu, em sede de tutela cautelar, pela configuração de nepotismo no caso de assunção à interinidade do substituto mais antigo, nos termos do art. 39, §2º da Lei nº 8.935/94, que possua algum vínculo de parentesco com o anterior delegatário. 3. Pertinência da revogação da nomeação dos substitutos mais antigos quando configurada ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, mesmo diante da iminência das nomeações dos delegatários aprovados em concurso público, adotando-se como fundamento o entendimento consagrado no PCA nº 0007256-33.2014.2.00.0000, ainda que a titularidade tenha sido extinta pela morte do titular dos serviços. Precedentes. 4. Consulta respondida”. 
    Na oportunidade, o Conselho Nacional de Justiça firmou entendimento no sentido de que as nomeações dos interinos, mesmo que se tratem dos substitutos mais antigos e nomeados nos termos do art. 39, §2º, da Lei nº 8.935/1994, devem ser revogadas quando mantiverem vínculo de parentesco com o ex-titular, mesmo que a delegação tenha sido extinta pela morte do titular dos serviços. 
    Ora, consoante pode se verificar, o CNJ determinou a revogação das nomeações, conferindo à decisão caráter normativo geral e vinculante, não se tratando pois de deliberação de natureza negativa. 
    Dessa forma, me parece que a decisão proferida pela autoridade reclamada usurpa a competência originária desta Suprema Corte, na medida em que discute direito à nomeação no cargo de interino de pessoa com vínculo de parentesco com o ex-titular dos serviços, em razão de sua morte, em contrariedade ao determinado pelo CNJ.
    No ponto, destaco que, em recente decisão, o Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli (Suspensão de Segurança 5.260, DJe 4.6.19), ponderou a ausência de autonomia do Tribunal maranhense em razão de estar submetido administrativamente ao CNJ, cujas decisões devem ser obrigatoriamente observadas pelos Tribunais. Destaco, pois, trecho da referida decisão: 
    “A proibição do nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, os quais “exigem que o agente público paute sua conduta por padrões éticos que têm como fim último lograr a consecução do bem comum” (RE nº 579.951/RN-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, repercussão geral - mérito, DJe de 24/10/08). 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte reconhece aos conselhos instituídos pela EC nº 45/04 a competência para promover a fiscalização dos atos administrativos dos tribunais a partir dos princípios constitucionais da Administração Pública, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nesse passo, ainda sem adentrar no exame do acerto das deliberações combatidas, a revogação da interinidade nas serventias extrajudiciais por desconformidade ao princípio da moralidade se insere, em tese, na esfera de controle principiológico sobre os atos dos tribunais pátrios reservada ao CNJ por expressa determinação constitucional (art. 103-B, § 4º, II, da CF/88). Por isso não se pode inferir autonomia do TJMA, que se encontra administrativamente submetido àquele Conselho. 
    No núcleo fixo do princípio da moralidade, em que pese a dificuldade de se delimitarem todas as hipóteses nele inseridas, de certo, reside a exigência de um padrão ético de conduta administrativa compatível com a função pública exercida e com a finalidade do ato praticado. Tendo o princípio da moralidade força normativa extraída do próprio texto constitucional, portanto, sua observância é obrigatória por todos os entes federativos e pelos agentes investidos em funções públicas. 
    Com efeito, as decisões proferidas nos mandados de segurança impugnados mantiveram os impetrantes como interinos mesmo depois do exame da matéria pelo CNJ no Pedido de Providências nº 9813- 85.2017.2.00.0000 e na Consulta nº 1.005-57.2018.2.00.0000, nos quais se assentou a necessidade da revogação das interinidades maculadas pelo nepotismo. Os referidos provimentos jurisdicionais afrontaram, assim, diretamente a determinação emanada pelo órgão de fiscalização e controle. 
    Ademais, como Presidente do Conselho Nacional da Justiça, proferi decisão nos autos da Reclamação para garantia da decisões nº 0009111-08.2018.2.00.000, a qual trata do conteúdo do decidido em um dos mandados de segurança originários objeto da presente suspensão (MS nº 806437-44.2018.8.10.0000 impetrado no TJMA), tendo julgado procedente a reclamação sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo Plenário do CNJ devem ser, obrigatoriamente, observadas pelos Tribunais. Ressalte-se que o Plenário do CNJ, no julgamento da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, já decidiu pela pertinência da revogação da nomeação dos substitutos que atuam interinamente nas serventias judiciais quando configurada a hipótese de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, mesmo diante da iminência das nomeações dos delegatários aprovados em concurso público”. 
    Ainda sobre o tema, cito o seguinte precedente:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECIDA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEAS N E R, DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O PRESIDENTE DAQUELE TRIBUNAL DE JUSTIÇA É MERO EXECUTOR DO ATO EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO N. 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 4.731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.8.2014 - Grifei) 
    Em vista disso, destaco que a fixação da competência em ação de mandado de segurança é verificada conforme a qualidade da autoridade coatora e, segundo dispõe o art. 102, inciso I, “r”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0009091-51.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 
    Cite-se o interessado. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente